Tribunal: STF
Processo: HC 51985
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-21
Data de publicação: 1974-05-21

Ementa:
- CHEQUE SEM FUNDOS. PAGAMENTO POSTERIOR. ESTELIONATO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO.
O pagamento posterior, já no curso do processo, não elide a criminosidade do fato. - Não cabe em habeas corpus, por envolver amplo exame de prova, a aplicação do estelionato privilegiado. - Habeas corpus indeferido.